Tribunal: STF
Processo: MS 32100
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.